Tribunal: STF
Processo: RMS 37785
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que proveu o Agravo Interno da União no Mandado de Segurança 21.664/DF, denegando a segurança em desfavor da ora recorrente. O ato possui a seguinte ementa (doc. 4, fl. 115):
    EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 
    1. Tal como arguido nas informações apresentadas, "[...] não há prova pré-constituída anexada aos autos judiciais, tendo em conta que a exata comprovação do que foi aduzido na inicial depende de dilação probatória, mediante a realização de cálculos dos valores da pensão que supostamente seriam devidas à impetrante". 
    2. A par disso, incabível a impetração para a verificação de eventual violação da coisa julgada, consubstanciada em decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ausente, ainda, prova pré-constituída quanto à alegação da impetrante de descumprimento da decisão proferida pelo aludido Tribunal. 
    3. Provido o agravo interno da União. Segurança denegada.
    Contra o julgamento acima citado, a Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (doc. 4, fl. 160):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
    2. Não se identifica, no recurso, vício algum capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no julgamento e seu propósito de modificação.3. Embargos de declaração rejeitados.
    A recorrente alega o seguinte (doc. 4, fls. 174-184 e doc. 5, fls. 1-7):
    Fazendo-o, pontua-se, de saída, que o primeiro ponto a ser abordado nesta peça diz respeito ao descumprimento pelo ATO COATOR da COISA JULGADA.
    Em segundo instante, apregoar-se-á o equívoco perpetrado quanto a necessidade de dilação probatória para verificar-se que a reparação econômica não está sendo paga em valor igual ao que o anistiado político [falecido companheiro da RECORRENTE] estaria recebendo se na ativa estivesse na PETROBRAS.
    (...)
    Deste modo, mostra-se indispensável corrigir a indicação da COISA JULGADA. O direito da RECORRENTE de receber sua reparação econômica em valor equivalente ao da remuneração que estaria sendo paga ao seu falecido companheiro na PETROBRAS deriva de precedentes oriundos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e não do TRIBUNAL REGIONAL DA SEGUNDA REGIÃO, como se passa a demonstrar.
    A CORTE a quo, ao julgar, em 2003, o AgRg no REsp nº 501.668 – RJ, cuja relatoria coube ao Excelentíssimo Ministro GILSON DIPP, ao substituir o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL DA SEGUNDA REGIÃO, definiu com precisão a situação aqui debatida: (...) II- Agravo interno desprovido.
    (...)
    Muito tempo depois do trânsito em julgado daquele acórdão – fenômeno processual que não depende de provas, ante a sua notoriedade –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na mesma linha de entendimento, no ano de 2013, assentou de maneira definitiva: (...) 3. Agravo regimental não provido.” [Ag.Rg. no RE nº 404.261, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJE: 29/8/2013 [e-STJ Fl. 43]
    (...)
    A par disso, quer-se acreditar que houve um descuido da AUTORIDADE COATORA em um primeiro momento, e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA agora, ao desconsiderarem a COISA JULGADA que consagrou, de maneira clara e patente, o direito de a reparação econômica devida ao ANISTIADO POLÍTICO, transferida após a sua morte à RECORRENTE, guardar equivalência com a remuneração que ELE estaria recebendo se em serviço ativo estivesse na PETROBRAS.
    (...)
    Não pode remanescer dúvidas de que NÃO será necessário fazer cálculo algum para concluir-se que o valor constante do Comprovante de rendimentos do beneficiário de pensão, referente a janeiro 2015 [R$ 7.805,85, sete mil, oitocentos e cinco reais, oitenta e cinco centavos – e-STJ Fl. 84], É EXCESSIVAMENTE MENOR DO QUE O APRESENTADO NA CARTA DECLARATÓRIA DE SALÁRIOS, EMITIDA PELA PETROBRAS EM 28 DE NOVEMBRO DE 2014, ONDE É INFORMADA A REMUNERAÇÃO A QUE TERIA DIREITO O SENHOR QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A RECORRENTE, SE EM ATIVIDADE ESTIVESSE [R$ 14.726,54, QUATORZE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS RREAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS] [e-STJ Fl. 82].
    A consequência lógica do fato acima relatado é que a AUTORIDADE COATORA, quando expediu em 26 de dezembro de 2014 o ATO COATOR [e-STJ Fl. 81], ao não arbitrar a reparação econômica devida à RECORRENTE em valor igual à remuneração que o seu falecido companheiro estaria recebendo se estivesse trabalhando na PETROBRAS, seguindo a orientação da Comissão de Anistia [e-STJ Fls. 73 a 80], violou o art. 6º, caput, da Lei nº 10.559, DE 2002.
    Requer, ao final, que se “conheça e proveja este recurso ordinário para conceder-lhe reparação econômica em valor igual ao da remuneração de um técnico em administração e controle sênior, “nível 463 b”, emprego que seu falecido companheiro estaria ocupando se em serviço ativo estivesse na Petrobras” (doc. 5, fl. 6).
    É o breve relato do essencial. Decido.
    Trata-se de recurso tempestivo, porque interposto em 22/2/2021 (doc. 5, fl. 10), impugnando Acórdão publicado em 18/12/2020 (doc. 4, fl. 164).
    Entretanto, o pleito não merece provimento.
    Na origem, o falecido companheiro da recorrente, aposentado, buscou os direitos decorrentes de sua condição de anistiado na via ordinária, conforme se vê das folhas 1 a 3 do documento 1:
    “tramitava na Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, uma ação ordinária em face do INSS onde o falecido alegou que sua aposentadoria excepcional de anistiado político fora atingida pelas modificações trazidas pelo Decreto nº 2.172/1997. Acolhido o pedido em Primeiro Grau, determinou-se que a autarquia previdenciária voltasse a pagar o benefício na forma do art. 8º dos ADCT; art. 150 da Lei nº 8.213/1991; e artigos 125 a 137 do Decreto nº 611/1992. Irresignado, o INSS manejou apelação, que veio a ser desprovida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região (...). Interpostos recursos especial e extraordinário, nesse Superior Tribunal de Justiça, ficou consignada a impossibilidade da Corte adentrar ao exame de pretensa violação a dispositivos constitucionais. (...). Em 2013, coube ao Supremo Tribunal Federal colocar uma pá de cal sobre a pretensão do INSS de cassar o acórdão do TRF2. Verificando que as alegações da parte recorrente eram impertinentes e decorriam de mero inconformismo com a decisão adotada pelo Regional, a Primeira Turma, em precedente relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, negou provimento ao recurso interposto.
    Após o trânsito em julgado do processo judicial, alega a recorrente os seguintes desdobramentos fáticos, referentes à tentativa de executar o título judicial (doc. 1, fls. 3-4):
    Ao transitar em julgado o acórdão do TRF2, a impetrante formulou pedido administrativo ao Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de benefícios indenizatórios do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fundamentando-o no art. 11, parágrafo único da Lei nº 10.559/2002, para que sua pensão por morte de anistiado político fosse revista. 
    Obteve como resposta que, apesar do acolhimento do pedido formulado na Ação Ordinária nº 98.0002776–9, confirmado pelo acórdão do TRF2, que manteve as mesmas regras da aposentadoria excepcional de anistiado político deferida anteriormente pela Lei nº 6.683/1979; Emenda Constitucional nº 26/1985; art. 8º do ADCT; art. 150, da Lei nº 8.213/1991; e artigos 125 a 137 do Decreto nº 611/1992, a competência para analisar e julgar os requerimentos de anistia eram da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e que, por essa razão, estava remetendo o pedido da ora impetrante àquele colegiado. Isso em 10 de dezembro de 2013. 
    Com a excessiva morosidade na apreciação do pleito administrativo, buscou-se no Poder Judiciário a solução para que houvesse juízo definitivo sobre a pretensão colocada (Processo nº 0080182-36.2013.4.01.3400 – 1ª Vara Federal do Distrito Federal). 
    Após a sentença concedendo a Ordem, a CA foi compelida a apreciar o requerimento enviado pela COBIN. Na oportunidade, aquele colegiado entendeu por descumprir a decisão transitada em julgado. Para dar algum sentido lógico à fundamentação, retirou-se os 25% relacionados às promoções concedidos no ato ministerial de 2010. Ao final, estabeleceu-se que a reparação econômica deveria ser fixada com base em pesquisa de mercado. A esses posicionamentos aderiu o Ministro de Estado da Justiça – Portaria nº 2.192, publicada no DOU, Seção I, página 20, de 26 de dezembro de 2014.
    Por flagrante desrespeito à Coisa julgada, bem assim violar o disposto nos arts. 6º e 14 da Lei nº 10.559/2002, a impetrante apresenta este arrazoado destinado a infirmar os termos da Portaria MJ nº 2.192, publicada no DOU, Seção I, de 26 de dezembro de 2014, página 20.
    Diante dos acontecimentos supracitados, impetrou-se Mandado de Segurança perante o STJ, objetivando coagir a Comissão de Anistia a cumprir o que determinado do título executivo judicial proferido na Ação Ordinária (doc. 1, fl. 11):
    Diante do exposto pede e espera a impetrante que lhe seja concedido o Mandado de Segurança (...) para DETERMINAR que a autoridade coatora CUMPRA o acórdão do TRF2, ou que APLIQUE corretamente o art. 6º da Lei nº 10.559/2002, a fim de que sua pensão por morte de anistiado político seja paga em valor igual ao da remuneração de um Técnico em Administração e Controle Sênior, “nível 463 B”, emprego que seu falecido companheiro estaria ocupando se em serviço ativo estivesse na PETROBRAS, além dos consectários legais daí decorrentes, com destaque para o arbitramento dos efeitos retroativos da reparação econômica a partir de 5 de outubro de 1988, e os benefícios indiretos mantidos pela PETROBRAS. 
    Assim, a ora recorrente busca, nesta via, ver garantida a autoridade da decisão proferida pelo TRF2 em processo já transitado em julgado.
    Ocorre que a via mandamental não é a adequada para analisar eventual descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, mas sim a via reclamatória, perante o órgão prolator da decisão. Com efeito, mostra-se incabível a utilização do writ para tal finalidade, sob pena de se tolher a competência específica dos Tribunais de apreciar o descumprimento e fazer cumprir suas próprias decisões, garantindo-se a eficácia de seus julgados. Ora:
    seria inócua a instituição expressa da eficácia cogente das decisões judiciais pela Constituição se não houvesse um meio, ainda que implícito, para se fazerem valer essas decisões. Isto ficou claro no julgamento da Reclamação 141, Rel. Min. Rocha Lagoa, Pleno, DJ de 17/04/1952: “A competência não expressa dos tribunais federais pode ser ampliada por construção constitucional. - Vão seria o poder, outorgado ao Supremo Tribunal Federal de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por outros tribunais, se lhe não fora possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas justiças locais. - A criação dum remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças, está na vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. - Necessária e legítima é assim a admissão do processo de Reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito. - É de ser julgada procedente a Reclamação quando a justiça local deixa de atender à decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 31579 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/11/2018).
    Portanto, como bem dito, em voto-vogal, pela Min. ASSUSETE MAGALHÃES (doc. 4, fl. 125):
    De fato, não há como negar que a impetrante pretende fazer valer, nesta via mandamental – conforme, inclusive, se vê do pedido formulado nesta ação –, o que fora decidido na ação anterior e que baseou o seu pedido administrativo de revisão do critério de cálculo da reparação econômica.
    Sendo assim, mostra-se inviável a via processual eleita, que não se presta a promover a pretendida execução e tampouco a fazer valer a autoridade da decisão proferida em ação anterior, até porque cabe ao órgão prolator da decisão transitada em julgada esclarecer o real alcance do seu conteúdo.
    Desse modo, apenas ao TRF2 é dada a competência para analisar se a Comissão de Anistia, em sua manifestação (doc. 3, fls. 15-22), violou o que decidido no processo 98.0002776-9.
    Desse modo, uma vez que a situação narrada nos autos não se apresenta como ato de autoridade violador de direito líquido e certo atribuído pela legislação à impetrante, condição necessária para a concessão da ordem, mas sim à pretensão de cumprimento regular de decisão judicial previamente estabelecida, incabível é a impetração e, consequentemente, o presente recurso. Nesse sentido, aliás, são as lições do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA: “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ, 4ª Turma, RMS 10.208, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente